Tribunal: TJSP
Processo: 2279335-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Justiça gratuita – Pessoa física – Hipossuficiência não comprovada – Declaração de hipossuficiência tem presunção relativa e não absoluta – Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279335-89.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ELVIRA
DE LOURDES FEULO AVELAR, é agravado BANESPREV FUNDO BANESPA
DE SEGURIDADE SOCIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279335-89.2019.8.26.0000 - Voto 31170
2
VOTO No: 31170
AGRV. No: 2279335-89.2019.8.26.0000
COMARCA:
SÃO PAULO
AGTE.:
ELVIRA DE LOURDES FEULO AVELAR
AGDO.: BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL
*AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
extrajudicial
Justiça gratuita
Pessoa física

Hipossuficiência
não
comprovada

Declaração
de
hipossuficiência tem presunção relativa e não absoluta
Recurso negado.*
Trata-se de agravo de instrumento de decisão de fls. 50, em
execução de título extrajudicial movida pelo agravado em face da agravante, que indeferiu a
justiça gratuita à executada.
Alega a executada agravante, em breve síntese, não possuir recursos
para pagar custas e despesas processuais. Salienta não foram valorados devidamente os
documentos apresentados. Destaca “que os rendimentos tributáveis da agravante são
extremamente distantes dos rendimentos líquidos e reais da agravante, em razão dos
descontos de praxe e empréstimos consignados, que deve ser valorado” (fls. 05). Ressalta
ser sua renda mensal inferior a três salários mínimos. Pugna pela reforma da decisão
agravada.
Recurso que se processa com efeito suspensivo e respondido (fls.
65/67).
É o relatório.
VOTO.
Cuida-se de agravo de instrumento de em execução de título
extrajudicial movida pelo agravado em face da agravante, que indeferiu a justiça gratuita à
executada.
A decisão agravada foi assim fundamentada:
“(...)
2. Fls. 130/131: Diante das declarações às fls. 110/125, bem como
os documentos apresentados, indefiro o pedido de gratuidade.
Desta forma, providencie a parte executada o recolhimento da
taxa de mandato, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de comunicação à OAB.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279335-89.2019.8.26.0000 - Voto 31170
3
Int.”
Nega-se provimento ao recurso.
A justiça gratuita foi requerida por pessoa física, presumindo-se
verdadeira a insuficiência alegada (art. 99, § 3o, do NCPC).
A referida presunção, todavia, é relativa e cede na hipótese de o
Juiz encontrar elementos a afastar os pressupostos para a sua concessão.
Neste caso, antes de indeferir o pedido, deve oportunizar a parte a
comprovação de preencher os pressupostos para a obtenção da justiça gratuita (art. 99, § 2o,
do NCPC), prevendo a lei que a assistência do requerente assistido por advogado constituído
ou particular não é óbice para a concessão da justiça gratuita (art. 99, § 4o, do NCPC).
A jurisprudência do STJ é firme e tranquila também no sentido de
que a declaração de necessidade de concessão dos benefícios em questão gera presunção
juris tantum, podendo ser afastada pelo magistrado se houver elementos de prova em
sentido contrário.
Neste sentido:
“2. A norma contida nos arts 2o, parágrafo único, e art. 4o, § 1o, da
Lei 1.060/50, reza que a assistência judiciária gratuita pode ser
pleiteada a qualquer tempo, desde que o requerente comprove sua
condição de hipossuficiente, bastando-lhe, para obtenção do
benefício, sua simples afirmação de que não está em condições de
arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios,
sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família.
3.Entretanto, cuidando-se de afirmação que possui presunção
iuris tantum, pode o magistrado indeferir a assistência judiciária
se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de
hipossuficiência do requerente. 4. Agravo regimental não
provido.” (AgRg no AgRg no REsp 11079665/RS, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, 1a Turma, julgado em 04/05/2010, DJe
10/05/2010).
“Em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte no
sentido de que, embora se admita a princípio mera alegação do
interessado acerca do estado de hipossuficiência, a par de se gerar
apenas presunção relativa, não é defeso ao juízo de origem
indeferir a gratuidade de justiça Lei 1.060/50 após analisar o
conjunto fático-probatório que circunda as alegações da parte. A
revisão do julgado, na forma pretendida, implica o reexame de
fatos e provas contidos nos autos, inviável em sede de recurso
especial, ex vi do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Agravo
regimental improvido.” (AgRg no REsp 1206335/SP, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, 2a Turma, julgado em 02/06/2011, DJe
16/06/2011).
Outra não é a jurisprudência desta Câmara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279335-89.2019.8.26.0000 - Voto 31170
4
Agravo de instrumento - Embargos à ação de execução de título
extrajudicial - Instrumento particular de contrato de mútuo -
Indeferimento do pedido de assistência judiciária, formulado pelo
executado-embargante - Não comprovação do requisito pobreza,
na acepção jurídica do termo, a justificar a concessão da
assistência judiciária - Aplicação dos arts. 2o., § único, e 4o., da
Lei n°. 1.060/50, c.c. o art. 5o., LXXIV, da Constituição Federal -
Recurso não provido, com determinação. (Agravo de Instrumento
no 0504058-43.2010.8.26.0000, Relatora Des. Zélia Maria Antunes
Alves, j. 02/02/2011).
Agravo de Instrumento Ação de indenização por danos morais
Contrato de abertura de crédito em conta corrente - Indeferimento
do pedido de assistência judiciária, formulado pelo autor - Não
comprovação do requisito pobreza, na acepção jurídica do termo,
a justificar a concessão da assistência judiciária - Aplicação dos
arts. 2o., § único, e 4o., da Lei no. 1.060/50, c.c. o art. 5o., LXXIV,
da
Constituição
Federal
-
Recurso não provido, com determinação. (Agravo de Instrumento no
0219686-14.2011.8.26.0000, Relatora Des. Zélia Maria Antunes
Alves, j. 21/09/2011)
Agravo de Instrumento. Indenização. Assistência judiciária.
Necessidade do benefício não demonstrada. Elementos que
revelam a solvabilidade da agravante. Recurso desprovido
(Agravo de Instrumento no 0429934-89.2010.8.26.0000, Relator
Des. Cauduro Padin, j. 24/11/2010).
Agravo. Assistência Judiciária. Sinais exteriores contrários.
Hipossuficiência não comprovada. Benefício indevido. Decisão
mantida. Recurso improvido, tutela prejudicada. (Agravo de
Instrumento no 9007760-32.2009.8.26.0000, Relator Des. Cauduro
Padin, j. 25/03/2009).
Agravo. Assistência Judiciária. Art. 5°, LXXIV da CF- 88. Art. 4o
da Lei 1.060/50. Presunção legal relativa. Sinais exteriores
contrários. Hipossuficiência não comprovada. Benefício indevido.
Decisão mantida. Recurso improvido. (Agravo de Instrumento no
0013654-79.2008.8.26.0000, Relator Des. Cauduro Padin, j.
19/03/2008).
No caso, conquanto a agravante executada alegue a hipossuficiência
financeira para os custos do processo, as provas produzidas indicam o contrário.
As declarações de imposto de renda dos anos de 2018 e 2019 da
requerida agravante revelam que os rendimentos por ela auferidos são incompatíveis com a
obtenção do benefício pretendido (fls. 23/30 e 32/37).
O benefício recebido do INSS por sua aposentadoria é superior a
três salários mínimos, contrariando as alegações apresentadas nas razões recursais (fls.
4042).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279335-89.2019.8.26.0000 - Voto 31170
5
A justiça gratuita visa garantir o acesso à justiça àqueles que
comprovadamente não têm condições econômico-financeiras para custear as despesas
processuais, o que não é o caso da agravante.
Bem por isso, correta a decisão agravada ao indeferir a justiça
gratuita a executada agravante.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR